Tribunal: TJPA
Processo: 0047674-60.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047674-60.2012.8.14.0301

APELANTE: JOAO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, MARIA HORTENCIA PEREIRA GOMES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Preliminar ofertada pela parte recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade – rejeitada. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna os fundamentos da decisão que pretende discutir.

2 - Pretende o agravante a reforma da decisão. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada. É mesmo o caso de manter a prescrição reconhecida pela sentença, e confirmada na decisão recorrida.

4 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0047674-60.2012.8.14.0301

APELANTE: JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA e MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES

APELADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Pje 2022 Z. 3244

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 7173237), em RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA e MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES (autores/apelantes), em desfavor CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ré/apelada), insatisfeitos, com a decisão monocrática (Id. 6798217) de minha lavra, que nos termos do art. 932, da Novel Legislação Processual Civil, negou provimento ao recurso de apelação, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO/IMOBILIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA EMANADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1 – Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
In casu,
nenhuma das hipóteses de aplicação o princípio da dialeticidade se faz presente.

2- A jurisprudência da Corte Superior – STJ, se firmou no sentido de ser aplicável às
ações revisionais de contrato bancário
o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002.

3 - O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. (precedentes - STJ).

5 - Majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A estes acrescenta-se mais R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais recursais - art. 85, § 11, do CPC/2015.

6 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente com base no art. 932, do CPC, c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJPA.”

Nas razões do atual recurso de
Agravo Interno
, os agravantes iniciam fazendo um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Em seguida, alegaram, que o inconformismo com a decisão combatida, deve-se ao fato, da confirmação da sentença a quo, que acolheu a tese da parte contrária, a de que nas
ações revisionais de contrato bancário
, o prazo prescricional é vintenário, e in casu, começa a fluir com a assinatura do contrato.

Aduziram, que o pedido de reforma do
decisum
monocrático deste relator (Id. 6798217) ora agravado, decorre da omissão em relação a análise das suas peculiaridades, ou seja, do termo inicial da prescrição do contrato firmado entre as partes litigantes, objeto da demanda, em relação ao conhecimento e exame da existência de vício redibitório; da função social do contrato; da boa-fé objetiva e do raciocínio correto do STJ e da melhor doutrina.

Transcrevendo jurisprudência e doutrina que entende coadunar com os seus argumentos, repisou, que a decisão recorrida não atentou principalmente, para a importância dos princípios da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Ponderou ainda, que apesar da não aplicação do CDC ao caso, há uma hipotética possibilidade cabível, no Código Civil, que já permite, incidência similar do direito revisional, decorrente apenas da onerosidade excessiva que aflige os agravantes, conforme se depreende da doutrina pátria.

Salientaram, que na hipótese, diante da jurisprudência e doutrina citadas, resta plenamente demonstrado que se torna plenamente necessária a reforma da decisão recorrida.

Com esses e outros argumentos requereu na forma do Art. 1.021, §2º do CPC, que este relator exerça juízo de retratação, ou remeta os presentes autos para julgamento pelo órgão colegiado, postulando provimento do recurso, com a devida majoração da sucumbência honorária do agravado na forma do art. 85, §§2º e 11º do CPC.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. 7261698) a Caixa de Previdência dos Funcionários Do Banco Do Brasil – PREVI, iniciou fazendo um breve relato sobre a demanda, e em seguida, arguiu a ausência de dialeticidade recursal - tentativa inexitosa de impugnação da decisão recorrida.

Em seguida, transcreveu Jurisprudência emanada do Corte Superior - STJ. - AgInt no AREsp: 1444255 MS 2019/0031757-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020), e REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014. E em ato contínuo destacou: (textuais):

“...tendo o Código Civil de 2002 entrado em vigor em 11 de janeiro de 2003, haviam corrido mais de 10 anos desde a assinatura do contrato (03/07/1992), ou seja, mais da metade do prazo anterior, de 20 anos. Assim, aplica-se, in casu, o prazo prescricional vintenário do antigo diploma civilista, por força da regra de transição do art. 2.028 transcritos acima.”

E concluiu observando, que os Autores poderiam ajuizar a ação revisional até 03/07/2012. Todavia, ajuizaram a ação apenas em 05/10/2012, de modo que a pretensão dos autores restou fulminada pela prescrição.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, prolatei decisão monocrática (Id. 6798217) nos termos do art. 932, da Novel Legislação Processual Civil,
Negando Provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelos autores JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA e MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES, confirmando a r. sentença de 1º Grau, prolatada nos autos da
Ação de Revisão contratual c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
, movida contra a parte demandada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, que
reconheceu a prescrição da pretensão da revisão contratual,
e JULGOU a Ação com Resolução de Mérito, com fundamento no ar. 487, inciso II do Código de Processo Civil/15.

De início, examino a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte ré agravada.

Após compulsar os autos, verifico que os recorrentes apresentaram os motivos pelos quais discordam das razões de decidir e que, ao seu entendimento, postularam pela a reforma da decisão impugnada, pelo que se tem como rebatidos os fundamentos da sentença de forma satisfatória.

Afasto a preliminar.

Dito isto, anoto que em análise dos autos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono dos agravantes defende os interesses de seus constituintes, contudo, razão não lhe socorre.

Ressalto ainda, que a parte recorrente, nada de novo apresentou para justificar o pedido de reconsideração, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal, bastaria que à parte irresignada, dedicasse poucos minutos do seu precioso tempo, para através de uma singela e atenta leitura dos termos do
decisum
ora combatido, constatar que não existe o desacerto/omissão ora alegada.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, transcrevo o trecho do Decisum, cuja situação foi plenamente apreciada através de farta jurisprudência emanada da Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
In verbis
:

“Com efeito, no que concerne à questão jurídica objeto da controvérsia, é importante assinalar que a jurisprudência da Corte Superior, se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002.

Desse modo, conforme declinado acima, entendo que,
questão colocada, não merece maiores debates e aprofundamentos, bastando colacionar aos autos os julgados in verbis.

Nesse sentido, confira-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 NÃO ATENDIDA. 2. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 3. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso.

2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002. 2.1. De fato, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

3. Os julgados supostamente divergentes não guardam similitude fática com o acórdão recorrido.

4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp 1717411/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/
2021
).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALORES PAGOS EM EXCESSO APURADOS EM PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CC. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. "Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil"
(AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/
2019
, DJe de 1º/07/
2019
).

2.
Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.007.634/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5
/2020
).

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PROPOSITURA DA DEMANDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR. ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA DISTINTA DA QUE SE ESTABELECE NO CONTRATO PRINCIPAL.

(...)

5. A pretensão revisional de contrato bancário, diante da ausência de previsão legal específica de prazo distinto, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916), pois fundada em direito pessoal, sendo completamente descabido falar, em casos tais, na aplicação do prazo quinquenal a que se referia o art. 178, § 10, do Código Civil revogado
.

6. Recurso especial parcialmente provido para, afastando a prescrição indevidamente reconhecida na origem, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que dê regular processamento ao pleito revisional/repetitório apenas no tocante ao contrato de fls. 210/218 (e-STJ). (REsp 926.792/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 17/4/
2015
).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 426.951/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

Outrossim, segundo entendimento jurisprudencial do STJ,
o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.

1. Ação revisional de contrato.

2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1897309/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/
2021
).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.444.255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 4/5/
2020
).

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012.

2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.

3
. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002.

4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.

5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6. Negado provimento ao recurso especial" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 17/2/
2014
).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NOS ANOS DE 1.994 E 1.995.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL.

1. Os novos prazos prescricionais fixados pelo CC/02 devem ser contados a partir da sua entrada em vigor, isto é, 11 de janeiro de 2003, em observância à regra de transição prevista no art. 2.028 do mesmo diploma legal.

2. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1513720/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/
2015
).

Portanto, levando-se em conta que contrato foi celebrado em 03/07/1992, sob a égide do Código Civil de 1916 e a Ação Revisional ajuizada em 03/10/2012, está prescrita a pretensão revisional.”

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 02 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/05/2022